Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713462-40.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES EMBARGADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO Intimem-se as embargadas para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Josué de Souza Mendes. P. I. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora